Tribunal: TJDFT
Processo: 0743559-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743559-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA LUCIA SALGADO AGRAVADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EDNA LUCIA SALGADO contra decisão da MM Juíza de Direito Substituta em Plantão que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0749216-45.2022.8.07.0001, ajuizada pela ora Agravante em desfavor de ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA., em curso perante a Décima Quarta Vara Cível de Brasília, deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora/Agravante, determinando a remessa dos autos ao Juiz natural da causa, nos termos do artigo 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Trata-se de processo de conhecimento ajuizado por EDNA LUCIA SALGADO em desfavor de ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. Narra a parte autora que cursa Enfermagem na Instituição de Ensino ré, a qual possui a obrigação de oferecer aos estudantes estágio supervisionado em hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e comunidades. Aduz que, entretanto, a parte requerida se omitiu no segundo semestre de 2022, o que poderá impossibilitar a conclusão do curso da requerente. Diante disso, requer, em sede liminar, que a parte ré ofereça imediatamente à parte autora as horas remanescentes da disciplina “7508-400 - Estagio Curricular (Estágio II)”, que exige o cumprimento obrigatório em unidade em hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e comunidades. DECIDO. Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas entre os dias 20 de dezembro a 6 de janeiro, das 12 às 19h, ou seja, durante o período do Feriado Forense, serão apreciadas pelo juiz plantonista designado por ato da Corregedoria deste Tribunal, caso verificada sua natureza urgente, a teor dos artigos 117 e 118 do citado Provimento. Nesse sentido, o artigo 117, inciso VIII, do referido Provimento discorre acerca da apreciação de certas medidas afetas ao Plantão Judiciário, conforme a seguir: VIII – decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação. Os requerimentos sujeitos à análise do juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos. No presente caso, a disciplina de estágio pretendida se refere ao cumprimento de 250 horas. Conforme a parte autora informa na inicial, o prazo para o lançamento da nota final nessa disciplina era 14/12/2022 e que dia 20/12/2022 é a data de encerramento da disciplina. Em se tratando de matéria que exige tal carga horária, o descumprimento contratual não é fato ocorrido durante o recesso forense. Inclusive, os supostos danos causados pelo referido suposto inadimplemento tiveram como data final dia 20/12/2022. Entretanto, a presente demanda somente foi proposta uma semana após o encerramento da disciplina, o que permite concluir que não se vislumbra a urgência necessária e exigida para a análise do pleito durante o presente plantão judiciário. Posto isso, remeto os autos ao juiz natural da causa, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de dezembro de 2022 16:50:04.” (Num. 146013867 do Feito originário) A Agravante narra que “está realizando as últimas disciplinas faltantes do curso universitário de enfermagem, último semestre, e que é necessário que o aluno acadêmico exerça, nos dois últimos semestres do curso, no mínimo 500h supervisionadas em hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e comunidades” (Num. 42467209 - Pág. 4). Relata que, “embora já tenham realizado as 230 horas alusivas ao pré-estágio, vem a IES omitindo-se/negando-se a oferecer à parte agravante as 250 horas faltantes alusivas ao estágio supervisionado a ser cumprido obrigatoriamente em unidade hospitalares” (Num. 42467209 - Pág. 4). Prossegue aduzindo que “os alunos universitários tentaram resolver a situação para que fosse oportunizado aos estudantes o cumprimento do estágio supervisionado, inclusive com notificação extrajudicial, mas não houve resposta por parte da instituição de ensino” (Num. 42467209 - Pág. 5). Conta, ainda, que “17 alunos do curso de enfermagem, no dia 12/12/2022, promoveram a ação judicial sob n. 0747508-57.2022.8.07.0001, contendo o mesmo objeto da pretensão postulada em 1a Grau pela agravante, ocasião em que, analisando o pedido de tutela de urgência formulado por aqueles alunos, o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília deferiu a ordem liminar pretendida”. Igualmente, informa que, “posteriormente a ação supracitada, outros novos cinco alunos do curso de enfermagem também promoveram judicialmente a respectiva pretensão, sendo esse pleito também deferido, no dia 22/12/2022, pela 7a Vara Cível de Brasília nos autos do processo sob n. 0748167- 66.2022.8.07.0001” (Num. 42467209 - Pág. 5, destacado no original). Alega que a decisão agravada proferida em plantão fere o bom senso, porque “se tiver a agravante que aguardar o expediente forense ordinário, que retornará apenas no dia 20 de janeiro de 2023, para que tão somente possa ser julgada a sua pretensão liminar, evidentemente, caso isso ocorra, não haverá a possibilidade de a agravante obter a consequente colação de grau prevista para fevereiro de 2023, existindo, portanto, risco de perecimento do direito pretendido, matéria que atrai, por consequência, à análise do juiz plantonista” (Num. 42467209 - Pág. 7). Sustenta que, “Além de haver o risco de atraso indevido na conclusão de curso da agravante, caso não seja ela imediatamente inserida nas horas alusivas ao estágio hospitalar pretendido, haverá também o risco de ter a agravante, no próximo semestre, repetir novamente a disciplina do estágio II, pois como apenas realizou a referida disciplina neste semestre de forma parcial, em virtude de falha na prestação de serviços da agravada que até o momento não ofereceu o remanescente das horas necessárias a ela, será considerada como reprovada, eis o não cumprimento da carga horária exigida (nesse caso, havendo o risco de atraso indevido de seis meses na conclusão do curso da agravante, em virtude de ato ocasionado pela agravada, o que reforça a necessidade de intervenção do plantão judiciário). Desta forma, demonstrado os prejuízos irreparáveis e de grande monta que podem ser suportados pelos autores” (Num. 42467209 - Pág. 14). Assevera que “teme perder a proposta de emprego que foi a ela oferecida (a agravante é técnica em enfermagem e já recebeu proposta para ser enfermeira, no local onde exerce as suas atuais atividades, a ser iniciado em 2023)” (Num. 42467209 - Pág. 16). Requer a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, a antecipação de tutela recursal para “determinar que a parte agravada promova imediatamente as horas faltantes alusiva a disciplina Estágio II (7508-400 - Estagio Curricular), em unidade hospitalares, medida essa que já foi acatada por outros Juízos e perfeitamente cumprida pela agravada, para que também possa a agravante obter a conclusão de seu curso universitário e a consequente colação de grau, prevista para o início de 2023 (fevereiro)” (Num. 42467209 - Pág. 16) e, ao final, o provimento do Agravo de Instrumento. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Ab initio, tendo em vista cópia da carteira de trabalho acostada ao Num. 42467210 - Pág. 3, indicando remuneração em torno de R$ 2.445,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), e declaração de hipossuficiência da Agravante (Num. 42467210 - Pág. 2), defiro a gratuidade de Justiça pleiteada. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão em que a MM Juíza a quo deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência e remeteu os autos ao Juiz natural da causa, nos termos do artigo 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria. O ato judicial ora impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o artigo 1.015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido artigo 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória no processo. Conforme pode ser observado das razões recursais, a Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que a Juíza apenas determinou a remessa dos autos ao Juiz natural para a análise do requerimento de liminar. Ressalte-se, portanto, que a Magistrada nada decidiu quanto ao pleito deduzido pela ora Agravante no Feito originário, já que apenas afirmou que “Os requerimentos sujeitos à análise do juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos. (...), o que permite concluir que não se vislumbra a urgência necessária e exigida para a análise do pleito durante o presente plantão judiciário. Posto isso, remeto os autos ao juiz natural da causa, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria”. Importa salientar, ainda, que o recesso forense se encerra em 06/01/2023, de forma que a tutela pleiteada poderá ser analisada pelo Juiz natural a partir de 07/01/2023, com o retorno do expediente judiciário. Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente se amolda ao disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido, são os seguintes arestos proferidos por este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DE PEDIDO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. ART. 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. O ato judicial que apenas posterga a análise do pedido de penhora de título ao portador até a apuração do valor remanescente do produto da arrematação de imóvel excutido não ostenta conteúdo decisório, constituindo despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC, que, conforme os artigos 1.001 e 1.015 do mesmo Códex, é irrecorrível, ou seja, não impugnável via Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1432479, 07108694320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA ANTECIPADA. ANÁLISE POSTERGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRONUNCIAMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não possui conteúdo decisório e, portanto, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, o pronunciamento judicial que, em ação de repactuação de dívidas, posterga a análise do pedido de tutela antecipada. Precedentes deste e. Tribunal. 2. Assim, não há falar em reforma da decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1414557, 07043938620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021, grifei) Nesse contexto, os pedidos inicialmente formulados não foram previamente analisados pela Instância inferior, de modo que o conhecimento originário, no âmbito do Plantão de Segunda Instância, configuraria indevida supressão de Instância. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o Juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder. Deveras, sem que o Juízo a quo haja enfrentado o tema, inviável qualquer manifestação do Segundo Grau, sob pena de supressão de Instância. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com essas considerações, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1.001 e 1.015, todos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Oportunamente, faça-se conclusão à Relatora original do Agravo de Instrumento, a eminente Desembargadora Ana Maria Ferreira, para que reaprecie a presente decisão e, se o caso, adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 29 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial